Tribunal: STF
Processo: RE 1217667
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. ADMNINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal de que se aplica à administração direta e indireta o modelo constitucional da unicidade da representação judicial dos Estados-membros e do Distrito Federal pelas respectivas Procuradorias-Gerais. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.